Tribunal: TJBA
Processo: 8000046-65.2018.8.05.0175
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000046-65.2018.8.05.0175

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SANTANA COSTA

Advogado(s)
:
PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO, ALINE PASSOS SANTOS

APELADO: CREMILSON ANDRADE e outros (2)

Advogado(s)
:
CAMILA OLIVEIRA SOARES, LIVIA KATIA SOUSA DOS SANTOS ROCHA, MARINA SANTA INES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RELOTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. NÃO CONFIGURAÇÃO . ATO DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADOR. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO - SITUAÇÃO OFENSIVA À MORAL E HONRA DO SERVIDOR NÃO DEMONSTRADA - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há, no caso, ilegalidade ou abuso na relotação de servidor, com o fito de atender o interesse do serviço. Isso porque, cabe à Administração Pública dispor sobre a lotação e movimentação de servidor público, matéria de mérito administrativo exercido no âmbito regular de sua competência discricionária.

2. Não é cabível condenação por dano moral, no caso dos autos, o evento descrito não ultrapassou o mero aborrecimento, não havendo provas de que gerou qualquer desdobramento fático que tenha causado ofensa aos direitos de personalidade do autor.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000046-65.2018.8.05.0175
, em que figuram como apelante ANTONIO SANTANA COSTA e como apelada CREMILSON ANDRADE e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .